Tribunal: TJSP
Processo: 2208238-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANCA. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Indeferimento liminar do pedido. Irresignação. Ausência de bens idôneos para garantia do Juízo da execução. Buscas por bens em nome da executada, através dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, que restaram infrutíferas. Hipótese que revela indícios para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANCA. Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Indeferimento liminar do pedido. Irresignação. Ausência de bens idôneos para garantia do Juízo da execução. Buscas por bens em nome da executada, através dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, que restaram infrutíferas. Hipótese que revela indícios para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes dos artigos 133 a 137 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208238-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SETH SHIPPING
LTD, é agravado TORINO TRADE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29390 - (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2208238-29.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SETH SHIPPING LTDA.
AGRAVADO: TORINO TRADE S/A
COMARCA: FORO DE SANTOS
JUIZ: JOEL BIRELLO MANDELLI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANCA.
Cumprimento de sentença. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora. Indeferimento
liminar do pedido. Irresignação. Ausência de bens idôneos para
garantia do Juízo da execução. Buscas por bens em nome da
executada, através dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, que
restaram infrutíferas. Hipótese que revela indícios para a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, nos moldes dos artigos 133 a 137 do CPC. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 35/36 que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu, liminarmente, o pedido da agravante, para instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, sob o argumento de que
(...) O incidente de desconsideração da personalidade jurídica observará os requisitos
previstos em lei, conforme previsto no artigo 133, §1o, do CPC. Em outras palavras, sua
instauração pressupõe a demonstração, ao menos indiciária, dos requisitos previstos no
Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido, o artigo
134, §4o do mesmo diploma. Ocorre que o exequente não trouxe elementos que revelem
abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, ou mesmo confusão patrimonial A
simples insolvência, isoladamente, não se mostra suficiente para o acolhimento do pedido.
Somente após trazer novos elementos é que as medidas necessárias (inclusive a
desconsideração da personalidade jurídica), poderão ser tomadas por este juízo e o
crédito satisfeito (...).
Insurge-se a recorrente contra a r. decisão vergastada e alega que restou
demonstrado abuso de personalidade jurídica da empresa devedora. Aduz que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
realizadas buscas de bens e ativos financeiros em nome dela, sem sucesso. Enfatiza que a
empresa encontra-se irregular e não quitou os débitos por ela contraídos, o que enseja a
instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Busca a reforma do
decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, deferido o efeito suspensivo almejado, dispensadas
as informações. (fls. 41/43). Não houve apresentação de contraminuta. (fls. 51).
É o relatório.
O inconformismo merece prosperar.
O novo códex processual civil não mais permite que seja deferida, de
plano, a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Para tal mister, faz-se
necessário a instauração de um incidente, que seguirá os trâmites dos artigos 133 a 137 do
CPC1.
1 CPC - Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de
sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição
inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica.
Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis
no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.
Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.
Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será
ineficaz em relação ao requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
No caso, as provas colacionadas revelam indícios de que estão presentes
os pressupostos do art. 50 do Código Civil, a permitir a instauração do “incidente de
desconsideração da personalidade jurídica” em nome da executada “Torino Trade S/A”.
A tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome da devedora, via
Bacenjud, e as buscas por veículos vinculados a ela, no sistema Renajud, foram negativas
(fls. 44/45 e 54 dos autos do cumprimento de sentença 0016749-65.2017.8.26.0562)
Também não houve êxito na pesquisa realizada junto ao sistema Infojud,
para localização de bens passíveis de penhora. (fls. 66/68 dos autos do cumprimento de
sentença).
Diante do esgotamento das diligências em busca de bens a serem
constritos, visando à satisfação do crédito exequendo, faz-se necessário instaurar o
“incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.
Confira-se:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O Código de Processo Civil de 2015
prevê a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(arts. 133 a 137 e art. 795, §4o), para que os bens do responsável da empresa
executada sejam atingidos Impossibilidade de apreciação do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica no presente recurso. Recurso
prejudicado, com determinação” (TJSP 23a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2056451-55.2016.8.26.0000 Rel. Des. Sérgio
Shimura J. 22.06.2016).
Nos termos do artigo 50 do Código Civil2, a desconsideração da
personalidade jurídica deve ser aplicada para obstar a prática de fraudes ou outros atos
abusivos que prejudiquem o credor na busca de satisfação de seu crédito, indícios esses que
2 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208238-29.2019.8.26.0000 -Voto no
5
se mostram presentes, a viabilizar a instauração do incidente.
Sendo assim, a decisão hostilizada deve ser reformada, para determinar a
instauração do “incidente de desconsideração da personalidade jurídica” em nome da
empresa executada, procedendo-se com a citação dela e de seus sócios, para estabelecer o
contraditório e possibilitar a produção de provas, se necessário, nos termos dos arts. 134 e
135 do Código de Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator